Tribunal: TJSP
Processo: 2175612-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU À LOCATÁRIA O DEPÓSITO DO VALOR DOS ALUGUERES EM JUÍZO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AFASTAMENTO – QUESTÕES PRECLUÍDAS – POSSÍVEL IRREGULARIDADE QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – PREVALÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO REGISTRAL CONTIDA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.